Tribunal: STF
Processo: AI 156936
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-27
Data de publicação: 1999-04-27

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
        ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 8º, I, 5º, XVII, XVIII E
XX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO.
1.      O acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, além de
apontar óbices processuais, ou seja, infraconstitucionais, para o
Recurso de Revista, os quais não poderiam ser reexaminados por esta
Corte em R.E., ainda se valeu da interpretação ao art. 8º, II, da
C.F.
2.      Ora, esse fundamento do julgado não foi objeto de
impugnação no R.E., com a alegação de que nele tenha sido violado
tal dispositivo.
3.      Isto basta para sua inadmissão (Súmula 283).
4.      Ademais, os fundamentos da decisão que, na instância de
origem, indeferiu o processamento do Recurso para o S.T.F., não
ficaram abalados no Agravo de Instrumento e no presente Agravo.
5.      Por fim, é pacífica a jurisprudência desta Corte, no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à C.F.,
por má interpretação ou aplicação de normas infraconstitucionais,
como, no caso, as da CLT.
6.      Agravo improvido.